Tribunal: TJDFT
Processo: 0705478-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0705478-58.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MANOEL ARAUJO PINTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por MANOEL ARAÚJO PINTO contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL, tendo em vista que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF (ID 16221974). Aponta o embargante, em síntese, omissão no acórdão embargado em relação à majoração dos honorários sucumbenciais. Pede o acolhimento dos declaratórios a fim de que o vício seja sanado e os honorários majorados. Contrarrazões pelo desprovimento (ID 17086725). II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ao embargante assiste razão. Reconhecido o vício, segue-se a sua correção. De início, relevante pontuar que já decidiu a Corte Suprema: “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da AO no 2.063/CE-AgR, firmou o entendimento de ser cabível a majoração dos honorários advocatícios mesmo quando não houver a apresentação de contrarrazões pelo advogado” (RE 915341/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 22/6/18). No caso dos autos, trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo ora recorrente, em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em primeira instância, o pedido foi julgado procedente, tendo o i. magistrado assentado, verbis: “Em face da sucumbência, condeno a parte ré no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), em observância ao § 8o, do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil” (ID 10524166). Interposto recurso de apelação pelo DISTRITO FEDERAL, a Segunda Turma Cível manteve a sentença monocrática, e “Como consequência, majoro a condenação ao pagamento da verba honorária ao patamar de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil” (ID 12897351). Opostos embargos de declaração pelo DISTRITO FEDERAL, nada foi dito sobre a verba honorária (ID 14603881). Na sequência, o DISTRITO FEDERAL interpôs recurso extraordinário que teve seu seguimento negado por esta Presidência (ID 16221974). Assim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fica majorado em 15% (quinze por cento) o valor da verba honorária fixada anteriormente, em desfavor da parte embargada, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal. III – Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034